Tribunal: TJDFT
Processo: 0754064-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0754064-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MAE- MAIEUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA - EPP REQUERIDO: LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT D E C I S Ã O Trata-se de pedido deduzido por MAE – MAIÊUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA- EPP de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto nos autos dos embargos de terceiro n. 0706321-05.2023.8.07.0011, contra sentença proferida pelo Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que rejeitou liminarmente os embargos, sob fundamento de serem intempestivos, extinguiu-os sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, c/c art. 918, inc. I do CPC. Em suas razões, a empresa embargante, ora requerente, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação por ela aviado na origem, na forma do art. 1.012, § 3o, do CPC. Para tanto, argumenta, em suma, que não há que se falar em eventual prazo de 05 (cinco) dias para a oposição dos embargos de terceiro, haja vista que não se aplica qualquer das hipóteses que possui a previsão deste prazo no art. 675, do CPC. Pontua que por não haver qualquer adjudicação, alienação ou arrematação de bem no caso em tela, os embargos opostos cumprem com os pressupostos necessários, logo, restaria evidente o seu cabimento. Sustenta que a extinção dos embargos de terceiros de forma liminar, revela-se flagrante cerceamento do direito de defesa da requerente que está sendo diretamente atingida pela ordem, sem sequer ser parte no processo. Defende que impingir-lhe a desocupação forçada do imóvel acarretará enormes danos irreversíveis, uma vez que está estabelecida uma instituição de ensino no terreno, com dezenas de funcionários e principalmente dezenas de alunos que terão o início de seu ano letivo prejudicado, ou seja, haverá danos aos particulares, e à comunidade local e ao Erário, porquanto a Terracap terá que ressarcir o valor pago pela concessão de uso. Acrescenta, ainda que a medida é plenamente reversível, pois se ao final deste processo, em face de sentença, se entender pela improcedência do pedido, a determinação de desocupação pode ser retomada. Requer, ao fim, o deferimento de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos de referência, nos termos da fundamentação. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso III, do CPC, não é dotada de efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Por sua vez, o § 4o do reportado dispositivo legal complementa que, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na demanda de referência da presente petição, como relatado, a r. sentença, proferida liminarmente, rejeitou os embargos de terceiros, sob fundamento de estes serem intempestivos, extinguiu-os sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, c/c art. 918, inc. I do CPC. Portanto, se trata de sentença que produz efeitos imediatamente após sua publicação. Na espécie, contudo, após análise dos autos correlatos, não se verificam presentes os pressupostos legais necessários para concessão de efeito suspensivo ao apelo aviado nos autos de referência. De acordo com o art. 674, do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Já o art. 675, do mesmo códex, dispõe que os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, “até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”. Por sua vez, como bem assentou o magistrado a quo, tanto a jurisprudência deste Tribunal como do STJ, mitigam o prazo previsto no art. 675 supracitado. Contudo, somente na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TEMPESTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. TERMO INICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ). 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Excepcionalmente, no entanto, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, admite-se que a fluência do prazo de cinco dias para a oposição dos embargos de terceiros ocorra a partir da data da turbação ou esbulho" (AgInt no AREsp n. 1.901.525/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). [...]. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.033.653/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. TURBAÇÃO. CIÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Excepcionalmente, no entanto, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, admite-se que a fluência do prazo de cinco dias para a oposição dos embargos de terceiros ocorra a partir da data da turbação ou esbulho. Precedentes. 3. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.901.525/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.) Contudo, à primeira vista, tem-se que a requerente há muito tem ciência da tramitação do cumprimento de sentença n. 0004768-47.2012.8.07.0011, mormente porque nos autos executivos a empresa executada, PLANEC PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA – EPP (nome fantasia COLÉGIO ORIGEM) possui como sócia-administradora MARIA HELENA FERREIRA, também sócia-administradora da empresa MAE - MAIEUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA (nome fantasia MAE- MAIEUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL) ora peticionante, inclusive com atuação do mesmo patrono, Dr. Jacques Mauricio Ferreira Veloso De Melo (OAB-DF 13558-A), tanto na demanda executiva, quanto na dos embargos de terceiros em que recorre. Outrossim, explícita a inexistência de motivos que tornem crível que não tenha tomado conhecimento da reintegração de posse processada. Também não cabe aqui, neste momento perfunctório, discutir-se questão afeta ao mérito do recurso de apelação, concernente na existência (ou não) de prazo legal para interposição de embargos de terceiros que busca evitar o cumprimento da ordem de reintegração de posse do bem imóvel que ocupa. Dessa forma, ao menos por ora, o embargante apelante não apresentou argumentos que pareçam capazes de infirmar a fundamentação contida na decisão recorrida, porquanto não se vislumbra relevantes os fundamentos da petição (fumus boni iuris) e nem o risco de dano (periculum in mora) que resulta da possibilidade de se desalojar a apelante do imóvel que ocupa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta, a qual será recebida com efeito meramente devolutivo. Comunique-se o juízo singular. Aguarde-se a subida dos autos principais. Após, traslade-se cópia da presente decisão ao recurso principal. Precluso, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator